Tribunal: TJDFT
Processo: 0735965-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu excesso de execução no cumprimento de sentença coletiva, ao delimitar que a multa contratual de 0,5% ao mês incide apenas sobre os valores pagos até 18/12/2012, data da emissão da carta de habite-se, vedando a inclusão de parcelas posteriores. A embargante aponta omissão do julgado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e do reconhecimento de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que reconhece excesso de execução configura hipótese de sucumbência da parte exequente, atraindo a incidência do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, que impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, ainda que de forma parcial.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com consequente redução do valor executado, impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui entendimento consolidado no mesmo sentido, fixando honorários sobre o valor reconhecido como excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, caracteriza sucumbência da parte exequente e impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A omissão quanto à fixação de honorários enseja a correção do julgado por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte executada, consistente no valor do excesso de execução reconhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o; 1.022, II. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2020, DJe 04.06.2020; TJDFT, Acórdão 2069557, 0737979-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 12.11.2025, DJe 03.12.2025.